Tribunal: STF
Processo: HC 228417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DE USO, TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 
N. 11.343/2006.  INVIABILIDADE: NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2023, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em benefício de Alan da Silva Pereira, contra decisão monocrática prolatada pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 22.5.2023, deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.242.041/SP que, embora tenha alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, manteve o decidido nas instâncias antecedentes quanto à impossibilidade de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes afirmam que as provas constantes dos autos demonstrariam que a imputação da prática de tráfico ao paciente deveria ser desclassificada para uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006.



    Assinalam que o agravo regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.242.041/SP foi parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, “deixando de desclassificar a conduta do paciente, ante os fatos ocorridos nos autos nº 1500180-14.2020.8.26.0592” (fl. 1, e-doc. 1).



    Relatam que “o paciente respondeu a processo criminal junto à comarca de Tupã/SP, no qual foi denunciado e condenado pela prática do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que “era o caso de dar provimento ao agravo regimental em sua integralidade, mormente em razão de a conduta do paciente melhor se adequar a figura típica prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que não restou demonstrada a finalidade mercantil da droga encontrada. Além disso, cabe destacar a irrisória quantidade apreendida, bem como que paciente é usuário contumaz de maconha, conforme declarado por ele nos autos o que demonstra que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que “a mantença da condenação do paciente pela prática de crime de tráfico de drogas vem lhe causando flagrante constrangimento ilegal e mais do que nunca é necessária a intervenção desta Corte para que dê cabo a ilegalidade enfrentada por Alan” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não existem elementos probatórios bastantes para deflagrar a destinação comercial dos entorpecentes ora apreendidos – que se trata de elementar do tipo penal do narcotráfico, consoante ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de sorte que o édito condenatório não merece prosperar” (fls. 3-4, 
e-doc. 1).



    Mencionam que, “quanto à natureza e à quantidade, tem-se que ambas se mostram plenamente compatíveis com a destinação ao uso pessoal, tendo em vista, a ínfima quantidade – 09,95 g” (fl. 4, e-doc. 1).



    Concluem que, “seja pela demonstração da destinação dos entorpecentes para o consumo pessoal do próprio paciente, seja pela incidência do postulado in dubio pro reo, é imperioso desclassificar a conduta imputada ao paciente para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei 11.343/06 (porte de entorpecente para consumo pessoal), não subsistindo a condenação pelo crime de tráfico de drogas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão de medida liminar, nos termos dos pedidos que a seguir exponho. (...)



    1. DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao paciente a fim de que se reconheça o enquadramento na conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, conforme critérios previstos no artigo 28, §2º, do referido diploma legal. 



    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, 
§ 2º do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2.242.041/SP, que, em 22.5.2023, afastou a pretensão de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.076-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie. 



     



    6. Pretende-se, no presente habeas corpus, a desclassificação do delito de tráfico atribuído ao paciente para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Ao proferir a decisão objeto do presente Habeas Corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou: 



    “Sobre a violação ao art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘Assim, conforme bem apontado na r. sentença, o acusado foi alcançado e abordado logo após dispensar sobre o telhado de uma residência 3 (três) porções de maconha, cujo peso líquido apontou 9,95g. Ele também estava na posse R$34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro (fls. 2/3, 11).



    Ainda, em Juízo confirmou ter mantido contato com um motociclista por ocasião dos fatos, na forma como narrado pelos militares, entretanto, tentou inverter os papéis, chamando para si a condição de usuário/comprador dos entorpecentes, o que, pela farta prova amealhada, se mostrou inverídico (fls. 199).



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de maneira inequívoca, que o réu trazia consigo o entorpecente apreendido, quando foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia.



    Dessa forma, não há que se falar em desclassificação da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28, § 1º, da Lei de Drogas, eis que o intuito comercial era evidente, comprovado pela elevada quantidade das drogas apreendidas, e de fato ,incompatível com o uso pessoal.



    Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos policiais são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu.



    Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.



    Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-lo apenas por se tratar de policial.



    Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga em si para a sua caracterização.



    A circunstância de o acusado ser eventualmente usuário de drogas, por si só, como se sabe, também não o exime da prática do tráfico, pois, na maioria das vezes, o vício é sustentado pela venda da droga.



    A quantidade, forma de acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciam que a substância se destinava ao consumo de terceiros, o que tipifica o tráfico que, como é cediço, prescinde de ser o agente surpreendido em pleno desenvolvimento de atos de mercancia.



    Em suma, a procedência da acusação, pelo delito de tráfico de entorpecentes, era mesmo a solução correta para o caso em questão. (...)



    A sentença, por sua vez, assim consignou:



    ‘Entretanto, o conjunto probatório coligido é seguro em responsabilizar o denunciado pelo crime de tráfico de drogas. Por toda a prova colhida, mormente os depoimentos dos militares, forçoso concluir que o réu se dedicava ao comércio ilícito de drogas.



    Vejamos. A testemunha Rodrigo Marcel Morcillo, policial militar, disse que: ‘Estávamos de patrulhamento de serviço né, patrulhamento, nós avistamos uma motocicleta defronte ao endereço aí do Alan, e ele saiu da residência. Aí resolvemos por abordar. Nesse momento a moto saiu e ele começou andar, apertou o passo até que ele correu e virou na Rua Noruega. Aí avistamos ele colocando algo dentro da boca, e arremessando alguma coisa em cima do telhado, porque a casa ela fica abaixo do nível da rua. Aí fomos abordar ele, resistiu a prisão, tivemos que usar de força física com ele, e aí começou aglomerar pessoas da rua, parente, pedi apoio, e aí foi feito. Aí em cima da residência onde ele tinha feito menção de jogar lá foi localizado as três porções de maconha. Aí perguntado para ele, ele falou que ele tinha engolido uma, e aquelas três ele não falou nada, ficou quieto’ (fls. 183/184).



    A testemunha ainda acrescentou que informações apontavam o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Nestes termos: ‘Sim, tinha informação. Eu não tinha visualizado ele ainda porque fazia pouco tempo que ele saiu da cadeia, mas tinha informação que estava tendo a prática do tráfico ali sim com ele. A informação chegou para mim e para minha equipe’



    O policial militar José Antonio Mariotti de Souza disse que: ‘Estávamos em patrulhamento pelo bairro Vila Indústria, mais precisamente na Avenida Inglaterra, quando avistamos uma motocicleta parada de frente a casa de Alan, que já é conhecida ali por ser ponto de tráfico de drogas. E ao nos aproximar o Alan saiu de dentro da residência e foi fazer contato com esse motociclista. Ao avistarem a viatura o motociclista saiu tomando rumo ignorado, não sendo possível sua identificação, já o Alan apertou o passo rumo ao contrário da sua residência, mais precisamente ali na esquina com a Noruega. No momento da tentativa de abordá-lo ele tentou correr, resistiu a abordagem, foi necessário uso de força aí para contê-lo. E no momento antes a abordagem aí o Alan teria dispensado três porções de maconha, arremessado em cima do telhado de uma residência, que fica mais ou menos na altura da rua assim o telhado. Com a chegada do apoio aí, o Alan já imobilizado, passamos a fazer a busca pelo local ali logrando êxito em localizar a droga ali em cima do telhado. Diante dos fatos foi dado voz de prisão e encaminhado ao CPJ’ (fls. 185/186).



    A testemunha ainda acrescentou que informações apontavam que o réu havia saído recentemente do sistema prisional e que havia retomado o comércio espúrio.



    Dos uníssonos e coerentes relatos acima reproduzidos depreende-se que policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pela ampla traficância de drogas quando visualizaram movimentação característica da comercialização de entorpecentes, realizada pelo acusado ALAN DA SILVA PEREIRA, que mantinha contato com um motociclista, oportunidade em que estes, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram se evadir.



    O acusado foi alcançado e abordado logo após dispensar sobre o telhado de uma residência 3 (três) porções de maconha, cujo peso líquido apontou 9,95g. Ele também estava na posse R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em dinheiro.



    Em Juízo o acusado confirmou ter mantido contato com um motociclista por ocasião dos fatos, na forma como narrado pelos militares, entretanto, tentou inverter os papéis, chamando para si a condição de usuário/comprador dos entorpecentes, o que, pela farta prova amealhada, se mostrou inverídico.



    Os depoimentos uníssonos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais apontaram com detalhes as circunstâncias do fato, constituem meios de provas convincentes a ensejar condenação, não podendo ser afastado o valor probatório de tais declarações.



    Acerca da validade dos depoimentos dos policiais, há muito a jurisprudência vem entendendo que o simples fato das testemunhas serem agentes da polícia não tem o condão de macular seus depoimentos, até porque seria contraditório atribuir-lhes uma função e, no momento em que relatam os fatos ocorridos, negar-lhes veracidade, tornando imprestáveis seus esclarecimentos.



    E nada há que coloque sob suspeita os depoimentos dos prestimosos militares e o acusado não apresentou reserva em relação a eles. Não haveria, ou pelo menos isso não sobressai da prova dos autos, razão ou motivo suficientemente forte para que tais agentes da lei incriminassem o réu de forma gratuita. (...)



    Adicione-se que o acusado é pessoa que ostenta histórico criminal por envolvimento no tráfico de drogas (fls.35/38), no que sua negativa também deve ser tomada com cautela, quando em confronto com o relato dos prestimosos e aguerridos milicianos. 



    No mais, é até possível que, concomitantemente ao tráfico, fizesse o réu o uso de entorpecente, o que, aliás, não é fato incomum.



    Não obstante, a condição de simples usuário não inibe a traficância.



    Para que a conduta seja desclassificada para o delito de porte ilegal de substância entorpecente é preciso prova segura da exclusividade do porte para consumo próprio, o que, no caso, inexiste. (...).



      No caso concreto, as circunstâncias da apreensão do entorpecente, o local e os depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem evidenciam o propósito de traficância. De rigor, portanto, a condenação do réu por infringência ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06." 
(fls. 197/201).



    As instâncias ordinárias embasaram a condenação do recorrente em elementos fático-probatórios concretos, entre eles, os depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos e realizaram a abordagem do suspeito, as características do local – ponto conhecido de tráfico –, a interação entre o recorrente e o motociclista que estacionou em frente à sua residência, a percepção dos agentes policiais da movimentação típica de comercialização de entorpecentes, a fuga e a abordagem do suspeito, e a apreensão de 3 porções de maconha (9,95 g), que o acusado dispensou sobre o telhado de uma residência. Todos esses elementos, segundo as instâncias ordinárias, convergem à conclusão de que o recorrente praticava o delito de tráfico de drogas.



    Desconstituir o referido entendimento, para absolver o acusado, implica no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 
n. 7 do STJ” (fl. 7, e-doc. 2). 



    Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório a respaldar a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, o pedido de desclassificação de conduta criminosa “implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC n. 118.349, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.304-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora